Tribunal: TJMT
Processo: 1015564-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-28
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1015564-87.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: HALISON RODRIGUES DE BRITO
PACIENTE: EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Halison Rodrigues de Brito, em favor de Everton Thomas Farias de Barros, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente é réu na Ação Penal n. 1006598-09.2021.8.11.0042 em trâmite perante o mencionado juízo, pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do Código Penal) ocorrido em 1o de outubro de 2019.
Em seu confuso arrazoado o impetrante afirma que, ao contrário do que narra a denúncia, entre os envolvidos no crime em comento, o paciente foi a primeira pessoa detida, por estar conduzindo o veículo supostamente utilizado na fuga para o corréu Tulio Arruda Ferreira Curado, este já condenado pelos fatos em comento em processo do qual a ação penal acima citada foi desmembrada, registrando, outrossim, que foi o paciente que, em seu interrogatório extrajudicial, reconheceu o aludido codenunciado por fotografia, permitindo que a polícia perfilhasse a linha de investigação que culminou na condenação de dois acusados.
Aduz, ademais, que, na época dessa prisão, foram apreendidos vários objetos de propriedade do paciente e ele foi liberado mediante a lavratura de termo circunstanciado, destacando, ainda, que após ser localizado em Portugal, foi extraditado, preso e apresentou resposta à acusação apontando a ocorrência de nulidades processuais.
Assevera, outrossim, que somente em 31 de abril de 2021, após a comunicação da prisão do paciente em Portugal, é que a sua ação penal foi efetivamente desmembrada do Processo n. 5518-61.2020.8.11.0042 – Código 615213, ocasião em que já havia sido prolatada a sentença penal condenatória em desfavor dos corréus Tulio Arruda Ferreira Curado e Maidson Tavares Taques.
Alega, também, que a autoridade apontada como coatora, ao examinar os pedidos da defesa lançados na resposta à acusação, prolatou decisão em 30 de julho de 2021 ofensiva aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa na medida em que: (i) interpretou como mero equívoco a tese de nulidade sustentada pela defesa no tocante ao fato de ter sido juntada a integralidade da ação penal originária, incluindo a parte dos atos processuais praticados após 29 de setembro de 2020, data em que foi determinado o desmembramento do processo com relação ao paciente; (ii) indeferiu o pedido da defesa de nova oitiva dos codenunciados acima nominados que, na concepção do impetrante, são imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos, mas deferiu o requerimento da acusação para que fosse juntada, à ação penal do paciente, o interrogatório de Tulio a título de prova emprestada; e por fim, porque (iii) a pedido da defesa, determinou o cumprimento de diligência no prazo de 15 (quinze) dias – qual seja, a juntada de relatório complementar acerca de dados extraídos da medida de quebra do sigilo telefônico já deferido pelo juízo – e esta [diligência] ainda não havia sido cumprida até a data desta impetração, mesmo com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 2021.
Afirma, que a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal e que são ilícitas as provas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais, bem como aquelas delas derivadas, argumentando, ainda, que “não se pode admitir no processo penal, que o advogado da defesa do APELANTE, não tenha a oportunidade querer fazer os devidos questionamentos para o CONDENADO TULIO. Diante desses inconformismos a juíza de “Piso” a mesmo tempo que determina todo o desmembramento, autoriza o pedido do Ministério Público, para que o mesmo possa compartilhar só o interrogatório do acusado TULIO.”
Forte nas razões acima consignadas, postula, liminarmente, o desentranhamento do interrogatório do corréu Tulio Arruda Ferreira Curado colhido nos autos do processo originário, a determinação de nova oitiva desse corréu, bem como de Maidson Tavares Taques nos autos da ação penal desmembrada e a redesignação da audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 30 de agosto de 2021 para que esses codenunciados possam ser intimados para prestarem seus depoimentos nessa assentada. No mérito, almeja que seja determinada a juntada do aludido relatório complementar por parte da autoridade policial e a convolação das medidas de urgência, porventura deferidas, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na confusa exordial – da qual, frise-se, não é possível sequer distinguir os trechos que constituem citação, dos textos próprios da peça. Além disso, da leitura da decisão judicial hostilizada constata-se, a priori, o acerto do posicionamento adotado por sua prolatora.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, exceto nos casos de delação premida – situação na qual não se enquadram os corréus que o impetrante pretende inquirir em audiência de instrução e julgamento – não se admite a oitiva de codenunciado como informante ou testemunha, como se vê do trecho da decisão monocrática citada no decisum vergastado e que segue abaixo transcrita:
[...] supostamente praticado em concurso com o irmão do paciente e outra pessoa. Logo, o menor não poderia ter sido arrolado como testemunha, nos termos da denúncia oferecida em desfavor do paciente pela prática do crime do art. 343 do CP, ante o envolvimento anterior como corréu. Conforme o entendimento da Corte, não se admite a atuação concomitante de corréu na qualidade de testemunha ou informante: “AGRAVO REGIMENTAL. OITIVA DE CO-RÉU COMO TESTEMUNHA OU INFORMANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O sistema processual brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante, como quer o agravante. Exceção aberta para o caso de corréu colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 9.807/1999. A hipótese sob exame, todavia, não trata da inquirição de acusado colaborador da acusação ou delator do agravante, mas pura e simplesmente da oitiva de codenunciado. Daí por que deve ser aplicada a regra geral da impossibilidade de o corréu ser ouvido como testemunha ou, ainda, como informante. Agravo regimental não provido” (AP 470-AgR-Sétimo, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/06/09)” Consoante consta [...]. (STF, HC 202106 MC, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 23/06/2021 e Publicação: 28/06/2021). Negritamos
Ademais, constata-se também o aparente acerto da autoridade impetrada quando deferiu a juntada, na ação penal do paciente, a título de prova emprestada postulada pelo Ministério Público, do teor do interrogatório do codenunciado Tulio, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da admissibilidade da prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte, desde que seja franqueado à sua defesa o contraditório de forma efetiva, como se infere destes julgados daquela Corte Superior de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OFENSA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PREVISÃO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. USO DE PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há se falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando o relator acolhe ou nega provimento ao recurso em virtude da decisão impugnada estar em consonância com jurisprudência dominante da Corte Suprema ou de Tribunal Superior, nos termos da Súmula 568/STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema").
2. "O julgamento monocrático do recurso especial não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral" (AgRg no REsp 1.582.540/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018) 3. Em relação à suposta violação dos artigos 381, II e III, do CPP, e 59 e 68, do CP, o agravante não apontou, nas razões recursais, fundamentação bastante para contextualizar o porquê de o Tribunal de origem ter ofendido os citados dispositivos legais, de forma a atrair a tutela da instância especial. Assim, incide, no ponto, a Súmula 284/STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
4. Segundo reiterada jurisprudência deste Tribunal Superior, o uso da prova emprestada é amplamente admitida no processo penal, seja obtida de processos com partes distintas seja de desmembramento do próprio feito, desde que assegurado ao réu o efetivo contraditório.
5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1690449/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019). Destacamos
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
II - In casu, observa-se que o eg. Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, no sentido de não ser imprescindível a identidade de parte para o empréstimo de provas, desde que garantido o contraditório no processo no qual a prova será aproveitada, em homenagem aos princípios constitucionais da economia processual e da unidade da jurisdição.
III - Do escorço histórico delineado nos autos, verifica-se que o d. Juízo monocrático bem atentou para os corolários da ampla defesa e contraditório, conferindo à Defesa então constituída a oportunidade de insurgir-se contra as provas emprestadas, a qual, todavia, manifestou desinteresse na renovação da oitiva das testemunhas.
IV - O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido - o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
Habeas Corpus não conhecido.
(STJ, HC 646.105/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 26/04/2021). Destacamos
No mesmo sentido e em situação específica de deferimento de prova emprestada consubstanciada em interrogatório de corréu, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. FUGA DO AGENTE. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. RECAPTURA. UTILIZAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS NA AÇÃO PENAL ORIGINAL, QUE TRAMITOU EM DESFAVOR APENAS DO CORRÉU. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Essa Corte superior entende não haver nulidade na admissão de prova emprestada de processo cindido em razão da evasão do acusado que antes figurava como coautor, mormente quando colhida originariamente sob o crivo do contraditório e quando a prova alienígena não for o único elemento probatório produzido nos autos, assumindo caráter meramente complementar, conforme ocorreu no presente caso. Precedentes.
2. O estabelecimento de fração acima da mínima legal, na terceira fase da dosimetria, deu-se na espécie não apenas pela quantidade de majorantes - emprego de arma e concurso de agentes -, mas com fundamentação baseada nos elementos concretos da conduta delitiva, notadamente em razão do pânico causado pelo emprego da arma de fogo, além da presença de uma segunda pessoa, que contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, de modo que tal conduta interferiu no comportamento da vitima, que atemorizada foi obrigada a entregar seu dinheiro e o do estabelecimento, em observância ao enunciado da Súmula n. 443/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 447.336/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019). Destacamos
Desse modo, não havendo teratologia ou ilegalidade evidente na decisão invectivada, não há como conceder a liminar postulada para ordenar o desentranhamento do interrogatório do corréu Túlio colhido nos autos do processo originário, bem como determinar nova oitiva dos corréus em questão ou redesignar a audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 30 de agosto de 2021.
Noutro viés, é necessário consignar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I- que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II- a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator